Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702243-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Malgrado registrada no sistema a existência de pleito de antecipação de tutela, ele não consta efetivamente entre os pedidos formulados pela parte Agravante, que também não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator